Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015160-28.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
RECORRENTE: ALEXANDRE KENDY KAWASAKI
RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação em que o recorrente/reclamante afirma que realizou a locação de um veículo junto a requerida sendo um Hyundai HB20 sedã, pelo prazo de 36 meses, contrato 10578723, pelo período de 16/01/2021 até 16/01/2024 e que realizou a devolução do veículo no dia 05/01/2024 às 16h, no entanto, no dia 28/01/2024 foi surpreendido com um e-mail alegando a apropriação indébita do veículo.Alega ainda o autor, que um funcionário da requerida dirigiu-se até sua residência para realizar a busca do veículo, sendo constatado que o veículo não estava mais em sua posse, sendo necessário que o autor retornasse a loja requerida para realizar o procedimento de Checklist para que fosse garantido a entrega do veículo e que após o ocorrido, todas as suas próximas reservas junto a requerida foram canceladas unilateralmente por ela, sendo ainda, cobrado valores indevidamente em seu cartão de crédito a título de avarias do veículo locado, além de cancelarem o seu cadastro junto ao site da ré. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, bem como, obrigação de fazer de manter seu cadastro ativo.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que, não há nos autos comprovação de que de fato o autor entregou o veículo no dia 05/01/2024 conforme alegado por ele, não há documentos que comprovem sua alegação, e que poderiam ser facilmente produzidos, como por exemplo, checklist de entrega de veículo ou termo de entrega do mesmo.Ademais, restou comprovado nos autos avarias no veículo, conforme Ids. 152733485, 152733487 e 152733489.Outrossim, conforme regulagem de sinistro colacionado ao Id. 152734892 é possível constatar que o veículo só foi confirmado em loja no dia 28/02/2024, concluindo-se que o autor realizou a devolução do veículo somente após a notificação da requerida. Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em danos materiais, nem em sua condenação por danos morais. jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito: (...)Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da falha na prestação dos serviços de internet, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1042597-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) -AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. (...) 3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 8026806-23.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)
No que se refere ao pedido de obrigação de fazer da reclamada manter o cadastro ativo do autor junto a plataforma de locação, este não merece ser acolhido, tendo em vista que há desinteresse comercial da ré em manter a relação contratualCom efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo do autor, acarreta a improcedência da demanda.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, que efetuou a entrega do veículo em 05/01/2024.
6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015160-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (RECORRENTE), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025